Tribunal: TJES
Processo: 5007680-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007680-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto por Previdência Usiminas com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentada no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, pela inexistência adequação do caso à Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve determinar se houve ou não negativa de prestação jurisdicional à luz do Tema Tema 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie,
“descabido falar-se acerca de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau (por não enfrentar as teses de existência de duas submassas, uma delas já exaurida e a irrelevância da ausência de liquidação do Fundo) foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”
.

4.
Aplicável, portanto, o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

6.
A apreciação sucinta da matéria reputada omissa afasta a alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar-se em inexistência de prestação jurisdicional (Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:

1. STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 9577398), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8908577), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, na parte que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “a”
, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral na presente hipótese.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, alegando que “
A situação fática e recursal do presente caso é substancialmente diversa daquela manifestada no caso paradigma, o que demonstra o equívoco, com o devido respeito, do juízo negativo de admissibilidade ora impugnado.
”
.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5007680-83.2022.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDENCIA USIMINAS
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO

Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7385535), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5885833, integralizado no id. 6987949), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente, julgando, outrossim, prejudicado o
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a
DECISÃO
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
PEDRO RIBEIRO
, rejeitou a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
O C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 855, do CPC).

II -
Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

III -
E
ntendeu-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor.

IV –

Agravo de instrumento
conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007680-83.2022.8.08.0000, Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 1º/08/2023)

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 6987949).

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 8279823).

Na espécie, a Recorrente assevera que
“cuidou de demonstrar em seu agravo de instrumento e embargos de declaração que não houve o enfrentamento da tese arguida, sequer houve sua menção no acordão recorrido. Assim, o acordão recorrido deixou de observar a previsão contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.”.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in litteris
(id. 6987949):

“[...] Como se vê, diversamente do defendido pelo agravante, o C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 835, do CPC).

Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido da
"inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva"
(STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Na mesma trilha:

“
(...) 4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior”
. (STJ, AgInt no REsp 1.456.204/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 6/11/2017)

Assim, entendo que
o magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor
. (grifamos)

Aliás,
importante consignar que a agravante sequer cuidou de esmiuçar, tampouco comprovar, que a substituição vindicada se mostra necessária para evitar-se dano grave ao devedor
. (grifamos)

Por fim,
diferentemente também do alegado pelo agravante, descabido falar-se acerca de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau (por não enfrentar as teses de existência de duas submassas, uma delas já exaurida e a irrelevância da ausência de liquidação do Fundo) foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
. (grifamos)

À luz do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.”

Por conseguinte, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, sendo explicitadas as razões pelas quais foram afastadas as teses de nulidade do julgamento, restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, estabelecendo que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, eis que
“descabido falar-se acerca de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau (por não enfrentar as teses de existência de duas submassas, uma delas já exaurida e a irrelevância da ausência de liquidação do Fundo) foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro que trata-se de agravo interno interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão proferida pela douta Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça no evento 9001382, que, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário anteriormente manejado com fundamento no que restou decidido em caráter de repercussão geral pelo excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339): “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

Em suas razões do evento 9443656, a agravante, alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada incorre em erro ao aplicar o Tema 339 do STF ao caso concreto, pois os fundamentos e o contexto fático do presente caso não se amoldam ao paradigma invocado; (ii) as decisões anteriores não analisaram todos os tópicos invocados pela parte, sobretudo no que se refere à equiparação entre seguro garantia e dinheiro, bem como à desnecessidade de aceitação do seguro garantia pela parte adversa; (iii) houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação suficiente nas decisões impugnadas, o que ensejaria nulidade; (iv) o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir decisões anteriores sem examinar os fundamentos constitucionais suscitados; (v) o recurso extraordinário não tem por objeto matéria infraconstitucional, mas sim violação direta à Constituição Federal.

O eminente Desembargador relator Namyr Carlos de Souza Filho, enquanto Vice-Presidente esta egrégia Corte, votou pelo desprovimento do agravo interno, para manter a decisão recorrida que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Na oportunidade, o culto relator fundamentou, em suma, que “
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, eis que ‘descabido falar-se acerca de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau (por não enfrentar as teses de existência de duas submassas, uma delas já exaurida e a irrelevância da ausência de liquidação do Fundo) foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença’
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Isso porque entendo que,
in casu
, a recorrente logrou êxito em demonstrar que as decisões antecedentes, inclusive o acórdão da c. Terceira Câmara Cível e os embargos de declaração a ele opostos, não enfrentaram, nem mesmo de forma sucinta, o argumento constitucional central que embasa o recurso extraordinário. Em especial, verifica-se a ausência de manifestação quanto ao tratamento jurídico conferido ao seguro garantia judicial, o que configura omissão relevante à luz da cláusula constitucional da motivação das decisões judiciais.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema nº 339, não eximiu o julgador do dever de considerar os fundamentos substanciais do pedido, sobretudo quando estes envolvem matéria de índole constitucional. A exigência de fundamentação, ainda que sucinta, não se confunde com fundamentação meramente aparente, tampouco se satisfaz com a transcrição de trechos genéricos de decisões pretéritas que não enfrentam os pontos centrais suscitados pela parte. O que se exige do julgador, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal, é que a
ratio decidendi
seja construída a partir do enfrentamento das questões jurídicas relevantes, ainda que de modo sintético e objetivo.

Ocorre que, conforme se depreende das razões recursais apresentadas pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, a ausência de apreciação do ponto relativo à equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro não foi suprida em momento algum pelo acórdão recorrido. Esta omissão não pode ser tida como irrelevante ou secundária, dado que integra o núcleo do direito invocado no recurso extraordinário.

Ademais, é de se observar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar a admissão do recurso extraordinário não se restringe à ausência completa de motivação, mas também à motivação deficiente ou dissociada das teses constitucionais deduzidas no feito.

Nesse diapasão, colho excerto elucidativo da jurisprudência da Suprema Corte:

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – COMPLETUDE – CARGOS – DEFINIÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À EXCEÇÃO A AFASTAR O CONCURSO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
(RE 719870 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

À luz de tais considerações, entendo que não se pode aplicar de forma mecânica o entendimento consolidado no Tema nº 339 do STF, sem proceder à verificação casuística da efetiva existência de fundamentação constitucional suficiente nas decisões ora impugnadas. O
distinguishing
apontado pela agravante é pertinente e razoável, pois evidencia que o precedente paradigma não se ajusta ao caso concreto.

Portanto, reconhecendo-se a existência de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de questão constitucional relevante, entendo que se impõe o provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão agravada e, com isso, admitir o recurso extraordinário, determinando-se a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte Suprema possa exercer seu crivo sobre a controvérsia constitucional deduzida.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para admitir o recurso extraordinário interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.